Tribunal: TJMT
Processo: 1000736-65.2018.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000736-65.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[WESLEY VICTOR RODRIGUES BRAZAO - CPF: 108.122.784-29 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT – NOMEAÇÃO DE PERITO ESPECIALIZADO – PRETENDIDA SUBSTITUIÇÃO – DESNECESSIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Não havendo nada a lançar dúvidas sobre a imparcialidade dos profissionais recomendados, tendo em vista que os peritos indicados são médicos habilitados e não há lei, tampouco jurisprudência, que restrinja a especialidade desse profissional, não há que se falar em reconhecimento de nulidade da perícia realizada.

O juiz é o destinatário das provas e cabe a este analisar a necessidade de continuidade instrução processual ou complementação de laudo pericial médico.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação Cível interposto por
Wesley Victor Rodrigues Brazão,
em face da sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT ajuizada em desfavor de
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais
, em que o juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos inicias, em razão de o autor ter
recebido administrativamente o valor R$ 1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), condenando-o ao pagamento dos honorários advocatícios fixados
em 10% (dez por cento) sob o valor da causa, suspenso em razão do deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

O apelante sustenta que teve o seu direito de defesa cerceado, porquanto pugnou tempestivamente no feito de origem pela substituição do perito nomeado, por um especialista na área de ortopedia/traumatologia, por se tratar de lesões com comprometimento de origem traumatológica com sequelas ortopédicas.

Alega que, apesar de o juiz ser o destinatário final da prova, cabe a ele, em sintonia com o sistema de persuasão racional adotado pelo Código de Processo Civil, dirigir a instrução probatória e determinar a produção das provas que considerar necessárias à formação de seu convencimento, de forma que a nomeação de perito é de sua discricionariedade. Contudo, é de se destacar que a prova pericial tem a finalidade de esclarecer questões de ordem técnica, que somente se torna possível através de perícia realizada por profissional com conhecimento de matéria e dotado de habilitação técnica na especialidade.

A apelada apresentou as contrarrazões (ID. 43585085).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto em face de sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança de Seguro DPVAT, em que o Magistrado Singular julgou improcedente os pedidos formulados na inicial, condenando o autor ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento), sobre o valor da causa, restando suspenso, ante a concessão do benefício da justiça gratuita.

Na hipótese, o autor propôs ação pretendendo o pagamento da indenização do seguro obrigatório no importe de R$
13.500,00 (treze mil e quinhentos reais),
alegando 100% de comprometimento da sua capacidade laboral.

Entretanto, nos termos da avaliação médica à que foi submetido o autor, conduzida pela médica Dra. Marisa Fernanda Vieira Tavares (ID 43585058), constatou-se que a lesão no membro inferior culminou em invalidez permanente parcial incompleta do joelho esquerdo, no percentual de 12,5% de invalidez global.

Contudo, o recorrente questiona a perícia médica realizada, alegando que não foi efetivada por profissional especializado.

Em que pese a alegação, razão não lhe assiste.

Isso porque, não há nada de concreto nos autos a lançar dúvidas sobre a imparcialidade dos profissionais recomendados, tendo em vista que os peritos indicados são médicos habilitados e não há lei, tampouco jurisprudência, que restrinja a especialidade desse profissional, de modo que a insurgência decorre de mera insatisfação.

Aliás, nesse sentido é o entendimento jurisprudencial,
in verbis
:

“EMENTA- RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – NOMEAÇÃO DE PERITO ESPECIALIZADO EM PERÍCIAS MÉDICAS – PRETENDIDA SUBSTITUIÇÃO – DESNECESSIDADE – PROFISSIONAL DEVIDAMENTE HABILITADO E COM CONHECIMENTO TÉCNICO – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos, capazes de modificar o entendimento da relatora, a manutenção da decisão proferida é a medida justa para o caso concreto
.”

(N.U 0055803-37.2015.8.11.0041, AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL, MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019) (destaquei)

Além disso, é cediço que cabe ao Magistrado aferir a necessidade, ou não, da produção de novas provas pelas partes, esclarecimentos e possíveis complementações, nos termos do que prevê o artigo 370, parágrafo único, do CPC,
in verbis
:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias
.”

Sobre o tema, assim se manifestou este egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT -
ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO OCORRÊNCIA - INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO DO LAUDO PERICIAL - PROVA DESNECESSÁRIA - EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES À FORMAÇÃO DA CONVICÇÃO DO JULGADOR
- ÔNUS SUCUMBENCIAIS - PRETENSÃO DE REVISÃO - ACOLHIMENTO - PARTE QUE DECAIU DE PARTE MÍNIMA DO PEDIDO - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE - RECURSO PROVIDO EM PARTE.
Sendo o juiz o destinatário da prova, conforme dispõe o art. 130, do CPC/1973, cabe a ele decidir a respeito da conveniência ou não da produção da prova, possibilitando formar o seu convencimento para o correto desate da controvérsia. Se os autos fornecem elementos suficientes para a formação da convicção do Julgador, podem ser dispensadas aquelas provas consideradas desnecessárias, não prosperando a tese de cerceamento de defesa
. Não se aplica a previsão do artigo 21, do CPC/1973, quando o segurado pleiteia a indenização do seguro obrigatório – DPVAT e percebe vantagem inferior à postulada. Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).”
(Ap 60121/2016, DRA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/08/2016, Publicado no DJE 05/09/2016) (destaquei)

Dessa forma, não há que se falar em necessidade de realização de nova perícia, tampouco de anulação da sentença, porquanto, além não prosperar a tese do recorrente de realização de perícia por médico especialista na área da lesão, como se denota dos autos, houve o pagamento administrativamente de valor correlato ao percentual apurado no laudo médico pericial produzido nos autos.

Isso posto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020